Tribunal: TJBA
Processo: 8017179-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017179-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. IPVA. CARROS FURTADOS NO PÁTIO DA REVENDEDORA. COBRANÇA DO TRIBUTO APÓS O FURTO. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme o teor do art. 7º, § 5º, da Lei 6.348/1991 do Estado da Bahia, que dispõe sobre o IPVA, “Ocorrendo perda total do veículo,
por sinistro, roubo, furto ou outro motivo que descaracterize sua propriedade
, seu domínio ou sua posse, a base de cálculo corresponderá ao valor proporcional ao número de meses do ano em que o veículo permaneceu na sua propriedade, domínio ou posse”.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SETENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8017179-26.2019.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada a
INDIANA VEICULOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça